Tribunal: TJES
Processo: 5001396-46.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001396-46.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO FERREIRA SANDRINI
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V

O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1685516).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
RONALDO FERREIRA SANDRINI,
verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença deve ser anulada;
b)
que deve ser reconhecida a preliminar de fixação do valor da causa;
c)
que deve ser reconhecida a revelia da recorrida;
d)
que a sentença merece reforma;
d)
que deve ser afastado reconhecimento da prescrição trienal da pretensão do recorrente, pois no caso dos autos o prazo é decenal por se tratar de inadimplemento contratual;
e)
que a sentença foi proferida com pedido diverso, pois a demanda discute inadimplemento contratual e não enriquecimento sem causa, incorrendo o Juízo a quo em
error in judicando
;
f)
que a aplicação do art. 206 do Código Civil é inviável ao caso concreto;
g)
que a recorrida não se negou a solucionar a demanda, mas informou que estaria resolvendo;
h)
que não utilizou o produto sendo logo devolvido a recorrida;
i)
que se a pretensão principal não está prescrita, também não pode estar a acessória
j)
que faz jus a restituição dos valores pagos e danos morais;
k)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Primeiramente, quanto à alegação de nulidade da sentença, tenho por afastar, pois o pronunciamento do Juízo
a quo
resta devidamente fundamentado.

Em que pese a preliminar de fixação do valor da causa, rejeito-a, pois o Juízo
a quo
ao notar que o recorrente atribuiu à causa valor superior (R$53.259,17
)
ao permissivo da Lei nº 9.099/95, intimou a parte para emendar a inicial, e tendo ela atendido a determinação realizou a emenda (R$43.259,17, ID. 1685485).

Quanto a preliminar de decretação de revelia, também rejeito-a, pois apesar da recorrente demandar em face da filial, tanto ela como a matriz, possuem um mesmo patrimônio, bem como a mesma personalidade jurídica
[1]
.

O cerne da presente lide prende-se se a apurar se operou a prescrição no caso em apreço, e em caso negativo, se a conduta da recorrente enseja indenização por danos materiais e morais.

Pois bem, a sentença guerreada reconheceu a prescrição trienal da lide, mas na contramão, a recorrente aduz que não operou a prescrição, pois além de ser aplicado o prazo prescricional decenal, por se tratar de descumprimento contratual, não houve negativa da recorrente, mas ausência de uma solução para o impasse.

Contudo, ao revés do alegado pela recorrente, operou a prescrição trienal. Isto porque em se tratando da entrega de produto diverso, uma vez identificado o enriquecimento sem causa da recorrida e o anseio da recorrente em ter sua pretensão reparatória procedente, a situação é disciplinada pelo art. 206, §3º incisos IV e V do Código Civil
[2]
, pois transcorrido bem mais de três anos entre o ato lesivo (fevereiro de 2011) e a propositura da ação (fevereiro de 2021).

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. SISTEMA DE IRRIGAÇÃO.
ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO DO ADQUIRIDO. PRESCRIÇÃO. VERIFICADA.
EXTINÇÃO MANTIDA. 1.
A entrega de produto diverso do adquirido
e a inexecução do respectivo serviço de instalação se trata de vício do serviço, e não de fato do serviço, uma vez que não atinge a integridade corporal do consumidor. Por isso, inaplicável a prescrição quinquenal disposta no art. 27 do CDC e utilizada na sentença como fundamento para a extinção, na medida em que
incide sobre o caso a prescrição trienal do art. 206, § 3º, inc. V, do CPC.
2.
A modificação do embasamento legal não interfere no reconhecimento da prescrição, porque transcorrido mais de 03 anos entre o ato lesivo e a propositura desta ação.
RECURSO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 50009383220198210082, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 23-09-2021)

Assim, como bem destacado pelo Juízo
a quo
, tenho como reconhecida a prescrição trienal ao caso em apreço,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

[1]
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO - MATRIZ E FILIAL - EXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. - O benefício de justiça gratuita apenas pode ser concedido àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo para seu sustento e de sua família. - A filial e matriz estão vinculados à mesma personalidade jurídica, independentemente da existência de diferentes CNPJ's para cada uma.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0086.12.001676-0/002, Relator(a): Des.(a) Pedro Aleixo , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/05/2019, publicação da súmula em 16/05/2019)

[2]
Art. 206. Prescreve: §3º

Em três anos: IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa; V - a pretensão de reparação civil;

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E REVELIA AMBAS REJEITADAS. DEMORA. ENTREGA DE PRODUTO DIVERSO. INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, §3º, INCISOS IV E V DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.